Tribunal: TJDFT
Processo: 0714196-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0714196-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO FERNANDES SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA O paciente, denunciado pelo crime do art. 180, caput, do CP (receptação), teve, em 14.3.24, decretada a prisão preventiva por não ter sido localizado para citação. O mandado de prisão ainda não foi cumprido. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, que não pode ser decretada apenas em decorrência do descumprimento das medidas cautelares de atualização do endereço e/ou comparecimento aos atos do processo, se não estão presentes os demais requisitos da prisão preventiva. E há violação aos princípios acusatório, da contemporaneidade e da homogeneidade, vez que a prisão foi decretada por provocação do magistrado, mais de 2 anos da prática do crime e sem que o paciente, que é primário e de bons antecedentes, tenha cometido novo crime. Pede, em liminar, seja revogado o decreto prisional e expedido contramandado de prisão. O paciente, na audiência de custódia de 29.11.21, teve concedida liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: I – comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III - proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (57721644 – p. 44). Recebida a denúncia, o paciente não foi localizado para citação, tendo sido citado por edital (ID 57721644 – 84/5). O MM. Juiz suspendeu o processo e o prazo prescricional, deferiu a produção antecipada de provas e ordenou o retorno dos autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o art. 312, § 1o, do CPP, tendo o Ministério Público requerido a decretação da prisão preventiva do paciente (ID 57721644 – p. 91/5). A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal (ID 57721644 – p. 101/4). Embora o paciente não tenha sido localizado no endereço informado, não há provas de que está se furtando à aplicação da lei penal. E não há notícia de que se envolveu em outros crimes após a concessão da liberdade provisória. As informações são de que o paciente é primário e com bons antecedentes (ID 57736492/3). A prisão preventiva não pode ser decretada apenas com fundamento no fato do réu não ter sido localizado, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a medida. A propósito do tema, precedente do e. STJ: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CITAÇÃO EDITALÍCIA FRUSTRADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decretação de prisão preventiva em caso de citação editalícia frustrada, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, não é automática. 2. Pacífica jurisprudência desta Corte indica a impossibilidade de decretação de prisão preventiva amparada apenas na ausência de localização do réu, sem a demonstração de outros elementos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar. 3. As instâncias de origem não indicaram elementos concretos que pudessem justificar a medida extrema, o que evidencia ausência de fundamentação do decreto prisional. 4. Agravo regimental provido.” (STJ, AgRg no Recurso em Habeas Corpus n. 170036-MG, Rel. Min. João Batista Moreira, disponibilizado em 21.11.2023). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, a prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Há que se considerar que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça. E não há fatos concretos a indicar que, solto, o paciente cometerá novos crimes. A pena do crime é inferior a 4 anos de reclusão e, por se tratar de paciente primário, caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. A liberdade do paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução processual e nem à aplicação da lei penal a justificar a prisão preventiva. Defere-se a liminar. Recolha-se o mandado de prisão. Comunique-se e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2024 Desembargador JAIR SOARES